Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718676-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE, LEILA FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 39233071. Conforme se extrai do presente feito, a decisão que antecipou a tutela recursal explicita o entendimento deste Relator a respeito do presente caso e possui duplo fundamento, na medida em que há referência aos reconhecimentos do direito de habitação em favor da parte Agravante e também da união estável entre ela e a falecida. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão (ID 36194611): “(...) não há como desconsiderar o cunho declaratório e os efeitos retroativos da decisão que reconheceu a união estável. E também há que ser respeitada a eficácia da decisão prolatada pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC, que deferiu o direito de habitação em favor da Agravante.” Nesse cenário, o fato de a parte Agravada ter obtido, perante o TJSC, decisão de antecipação de tutela recursal suspendendo os efeitos da decisão que deferiu direito real de habitação em favor da Agravante (ID 39233094) não gera, por si só, o pretendido efeito invocado na petição ora analisada. Evidente que a modificação da situação fático-jurídica, por decisões supervenientes advindas da Justiça de Santa Catarina, poderá ser objeto de análise pelo d. Juízo a quo, competente para conhecer das questões processuais em primeiro lugar. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator